Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E PAGAMENTOS DAS CUSTAS NA ORIGEM. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por advogado atuando em causa própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça, considerando a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência e a ocorrência de preclusão lógica pelo pagamento voluntário das custas após o indeferimento do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade exige demonstração inequívoca de que as despesas processuais comprometem a subsistência da parte ou de seus dependentes, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. O agravante, advogado atuando em causa própria, não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, não atendendo à determinação judicial para apresentação de comprovantes de despesas.
5. A juntada de declaração de imposto de renda indicativa de hábitos de consumo e de pagamento de mensalidade superior a R$ 9.000,00 para curso de Medicina revela incompatibilidade com o conceito jurídico de pobreza.
6. O recolhimento voluntário das custas no dia seguinte à decisão que indeferiu o benefício, ainda não publicada, caracteriza preclusão lógica, por evidenciar conduta processual contraditória com o pedido de gratuidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência somada ao recolhimento voluntário de custas (preclusão lógica), obstam a concessão da gratuidade da justiça.”